Tribunal: STJ
Processo: 0004891-31.2019.8.27.2731
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2323122 - TO (2023/0089757-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NELSON RAUL DEGASPARE
ADVOGADO
: RÔMULO RIBEIRO PINHEIRO - TO006727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MOTIVOS DE INADMISSÃO DO ESPECIAL NÃO INFIRMADOS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Consoante enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior, "É
inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
2. A defesa sustentou, no recurso especial, a contrariedade aos arts. 158,
68, 65, I e III, "d", do Código Penal, e dissídio jurisprudencial, por meio
dos quais pretendia o reconhecimento de crime único (roubo) ou a
revisão da dosimetria da pena.
3. A decisão proferida pela Corte estadual aplicou à hipótese os
seguintes óbices: a) ausência de interesse recursal quanto à aplicação da
majorante do art. 157, § 2o, II, do Código Penal (Súmula n. 284 do
STF); b) não comprovação do dissídio jurisprudencial; c) Súmula n. 7
do STJ.
4. O agravo interposto contra tal decisão não impugnou, de modo
específico, as razões da decisão combatida.
5. Embora a defesa haja reconhecido a ausência de interesse recursal
quanto à causa de aumento da prevista no art. 157, § 2o, II, do Código
Penal, não demonstrou a realização do devido cotejo analítico entre a
conclusão firmada pelo Tribunal
, no julgamento da apelação, e o
a quo
posicionamento manifestado no precedente indicado, tampouco
Documento eletrônico VDA48325960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 6d01cd3c-d289-4cd1-9997-f3082333b4ff

evidenciou qual seria a moldura fática incontroversa, extraída do
acórdão recorrido, que deveria receber solução jurídica distinta.
6. Agravo não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília (DF),
.
18 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48325960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 6d01cd3c-d289-4cd1-9997-f3082333b4ff

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2323122 - TO (2023/0089757-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NELSON RAUL DEGASPARE
ADVOGADO
: RÔMULO RIBEIRO PINHEIRO - TO006727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MOTIVOS DE INADMISSÃO DO ESPECIAL NÃO INFIRMADOS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Consoante enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior, "É
inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
2. A defesa sustentou, no recurso especial, a contrariedade aos arts. 158,
68, 65, I e III, "d", do Código Penal, e dissídio jurisprudencial, por meio
dos quais pretendia o reconhecimento de crime único (roubo) ou a
revisão da dosimetria da pena.
3. A decisão proferida pela Corte estadual aplicou à hipótese os
seguintes óbices: a) ausência de interesse recursal quanto à aplicação da
majorante do art. 157, § 2o, II, do Código Penal (Súmula n. 284 do
STF); b) não comprovação do dissídio jurisprudencial; c) Súmula n. 7
do STJ.
4. O agravo interposto contra tal decisão não impugnou, de modo
específico, as razões da decisão combatida.
5. Embora a defesa haja reconhecido a ausência de interesse recursal
quanto à causa de aumento da prevista no art. 157, § 2o, II, do Código
Penal, não demonstrou a realização do devido cotejo analítico entre a
conclusão firmada pelo Tribunal
, no julgamento da apelação, e o
a quo
posicionamento manifestado no precedente indicado, tampouco
Documento eletrônico VDA48326109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:21
Código de Controle do Documento: 3dff5e9e-bb25-428a-be0f-2833ba6a373b

evidenciou qual seria a moldura fática incontroversa, extraída do
acórdão recorrido, que deveria receber solução jurídica distinta.
6. Agravo não provido.

RELATÓRIO
agrava de decisão proferida pela
NELSON RAUL DEGASPARE
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial
com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
No regimental, a defesa afirma que refutou, de maneira satisfatória, as
razões da decisão proferida pelo Tribunal
, uma vez que demonstrou que a
a quo
análise da pretensão recursal demandaria mera revaloração de provas.
Requer, dessa forma, seja reconsiderado o
ou submetido o feito
decisum
ao órgão colegiado, para que conheça do agravo e dê provimento ao recurso
especial.

VOTO
No regimental, o agravante aduz que as razões de inadmissão do recurso
especial foram devidamente combatidas no agravo interposto às fls. 840-880.
Todavia, como delineado na decisão agravada, a defesa não infirmou os
, em juízo prévio de admissibilidade do
fundamentos exarados pelo Tribunal a quo
especial.
Recordo que a defesa sustentou, no recurso especial, a contrariedade aos
arts. 155, § 4o, II, e 71 do Código Penal, e 386, VII, do Código de Processo Penal,
por meio dos quais pretendia a absolvição do acusado.
A decisão proferida pela Corte estadual aplicou à hipótese o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, por entender que o exame do pleito absolutório demandaria
revolvimento de provas.
Entretanto, o agravo interposto contra tal decisão não impugnou, de
, a razão da decisão combatida.
modo específico
Documento eletrônico VDA48326109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:21
Código de Controle do Documento: 3dff5e9e-bb25-428a-be0f-2833ba6a373b

Com efeito, embora haja afirmado, de modo genérico, que a tese recursal
prescinde do reexame dos elementos colhidos durante a instrução, deixou de
evidenciar qual seria a moldura fática incontroversa, extraída do acórdão
.
combatido, que deveria receber interpretação jurídica distinta
A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao destacar que a assertiva
de que o exame das teses recursais pode ser feito a partir de mera revaloração das
provas, e não o seu revolvimento, não é bastante para refutar a aplicação da
. A propósito:
(relator
Súmula n. 7 do STJ
AgRg no AREsp n. 2.808.287/SP
Ministro
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Otávio de Almeida Toledo
Turma, julgado em
, DJEN de
) e
6/5/2025
13/5/2025
AgRg no AREsp n. 2.632.127
(relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
,
/ES
Joel Ilan Paciornik
22/4/2025
DJEN de
).
29/4/2025
Logo, correta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ ao caso.
Além disso, a simples leitura do recurso especial evidencia que a defesa
,
embasa seu requerimento em análise minuciosa das provas constantes dos autos
em especial as datas das imagens de câmeras de vigilância e depoimentos
testemunhais.
Assim, como salientou o Subprocurador-Geral da República Alexandre
Espinosa Bravo Barbosa, "ao contrário do alegado pela defesa, não se trata de
mera revaloração jurídica, pois alterar as conclusões do Tribunal de origem que
concluiu pela condenação da agravante necessariamente exige o revolvimento de
matéria fático-probatória, que resultaria em avaliação das provas dos autos, o que
não pode ser feito nessa instância superior por força da Súmula no 7/STJ" (fl.
1.110).
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48326109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:21
Código de Controle do Documento: 3dff5e9e-bb25-428a-be0f-2833ba6a373b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0089757-0
AREsp 2.323.122 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00048913120198272731 00062204920178272731 48913120198272731
62204920178272731
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NELSON RAUL DEGASPARE
ADVOGADO
: RÔMULO RIBEIRO PINHEIRO - TO006727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NELSON RAUL DEGASPARE
ADVOGADO
: RÔMULO RIBEIRO PINHEIRO - TO006727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C54221215513=40=434@
2023/0089757-0 - AREsp 2323122 Petição : 2023/0033839-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:02:10
Código de Controle do Documento: 40D8B298-A7EB-4389-8825-C7D5C7E37B4A